Tribunal: STF
Processo: ARE 1593797
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 133) opostos contra decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, fundamentada na Súmula 279 do STF e porque, no caso, a alegada afronta à Constituição Federal seria reflexa, apoiando-se, ainda, no Tema 660 da repercussão geral.
Nas razões dos presentes embargos, alega-se a ocorrência de vícios do art. 1.022 do CPC, tendo em vista que discussão dos autos não se limita à análise de matéria fático-probatória ou infraconstitucional.
Sustenta-se  que a controvérsia suscitada no apelo extremo envolve a ofensa direta aos artigos 1º, III e IV e 5º, LIV e  LV, da CF, referentes aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana e valores sociais.  
Acrescenta-se que a decisão agravada é omissa, ao não apreciar a repercussão geral aventada, no sentido de que (eDOC 133, p. 3):

“A matéria possui inegável relevância jurídica e social, pois envolve: a) práticas reiteradas em contratos de alienação fiduciária; b) uso indevido de bens apreendidos por instituições financeiras; c) abuso do poder econômico e a transferência indevida de propriedade; e, d) decisões judiciais que flexibilizam garantias processuais básicas. “

Afirma-se que o Tribunal de origem, com base nas provas produzidas, afastou o direito que foi reconhecido na primeira instância, sem a observância das garantias processuais. 
 Ao final, requer-se o acolhimento destes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, determinando-se o processamento regular do recurso extraordinário. 
É o relatório. Decido. 
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
Com efeito, reputo não assistir razão à parte Embargante.
É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados.
Restou claro, na decisão embargada, que o recurso extraordinário com agravo é inadmissível em razão da incidência, no caso concreto, da Súmula 279 do STF, do Tema 660 da repercussão geral e porque, no caso concreto, a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa.   
Por oportuno, destaca-se a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual foi objeto do apelo extremo (eDOC  90, pp. 2-3):

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APÓS AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, PROVIDO O DO RÉU.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta conta sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e moral, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se estão comprovados os danos materiais relacionados a alegadas avarias no veículo restituído pela instituição financeira após desfecho de ação de busca e apreensão; e (ii) se está caracterizado o dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ação de busca e apreensão houve extinção do processo, com resolução do mérito, diante do pagamento da dívida pelo devedor após o ajuizamento da ação. Desse modo, havia obrigação de restituir coisa certa, sendo aplicáveis os arts. 239 e 240 do Código Civil (CC).
4. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). No entanto, quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), e para verificação da verossimilhança da alegação, necessário que o consumidor traga um número mínimo de elementos que deem suporte a sua narrativa.
5. Não estão presentes elementos suficientes, uma vez que o autor apenas traz lista de itens adquiridos (ou a adquirir) em oficina, sem fotografias que demonstrassem o estado do bem após a restituição ou laudo indicando a necessidade de troca de cada item.
6. No entanto, necessário considerar que há hipossuficiência (econômica, técnica e jurídica) do autor, de modo que deve ser determinada a inversão do ônus da prova. Sob esse aspecto, cumpriria ao réu demonstrar que o bem estava sendo entregue nas mesmas condições em que recebido, o que não foi feito, no caso.
7. Necessário, mesmo sob esse olhar, porém, perquirir acerca da culpa pela deterioração da coisa. Essa circunstância, porém, já foi apreciada em mais de uma oportunidade por esta Câmara, tendo-se chegado à conclusão de que o bem já estava à disposição do autor no final de 2016, não se justificando sua recusa de recebê-lo (o que só ocorreu em finais de 2018).
8. Mesmo que em finais de 2016 já houvesse avarias, não trouxe o autor quaisquer elementos que permitam fixação do quantum indenizatório respectivo.
9. Quanto ao dano moral, não está configurado. Houve protesto indevido de dívida, mas já havia protestos anteriores em nome do autor (Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça STJ).
10. Não houve demonstração de conduta ilícita do réu levando aos alegados constrangimentos experimentados pelo autor.
11. Não está comprovado que a imposição de multa causou ao autor desassossego que ultrapasse os limites do aborrecimento quotidiano.
12. Inversão da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESES
13. Recurso do autor não provido, provido o do réu.
Teses de julgamento: “1. Para aferição da verossimilhança das alegações deduzidas por consumidor, necessário que este traga um mínimo de elementos que deem suporte a sua narrativa. 2. Possível a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por analogia, para o caso de protestos.” 
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 6º e 7º; CC, arts. 239 e 240; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.”

Diante de tal contexto, percebe-se que, na verdade, pretende-se discutir questão relacionada à indenização por danos morais e materiais, envolvendo dispositivos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.   
Nesse sentido, em caso similar, confira-se os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVOCATÓRIA. ALIENAÇÃO INDEVIDA DE  BENS  POR SÓCIOS DE EMPRESA FALIDA. RESTITUIÇÃO DOS BENS. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO. DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (AI 868.557-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 22.04.2022). 

“Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cancelamento de diploma de nível superior. Indenização. Danos morais. Tema 660 da RG. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. 
II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos 
4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 
5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. 
IV. Dispositivo 
6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 
7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.529.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2025). 

Verifica-se que a parte embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 
Com essas considerações, registra-se que os embargos declaratórios não se prestam para tal fim, conforme reiterados pronunciamentos desta Suprema. 
Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO. 
1. Cumpre rejeitar embargos de declaração quando não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, sendo inviável a rediscussão da matéria julgada. 
2. Os aclaratórios não são meio processual adequado para a reforma da decisão, tampouco para a rediscussão da matéria. 3. Embargos de declaração desprovidos” (ADI 5597-ED-terceiros, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2024). 

“Direito Processual Civil. Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios da legalidade e da livre iniciativa. Natureza infraconstitucional. Súmula 636/STF. Tentativa de rediscussão da matéria. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC. 
III. Razões de decidir 
3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 
4. Conforme debatido na decisão embargada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 
5. A parte embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. IV - Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.564.864-AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 15.01.2026)
	
Deve ser, portanto, mantida a decisão ora embargada. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.
 
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente